Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-83.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. ATIVIDADE ESPORTIVA. PROVA INSUFICIENTE DO USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DO HORÁRIO DE SILÊNCIO APÓS AS 22H. CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a requerida na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar atos que perturbem o sossego alheio e façam barulho excessivo acima dos limites legais permitidos, bem como a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais.

2. Na origem, a autora relatou que a requerida, embora licenciada para atividades limitadas, passou a explorar irregularmente aluguel de quadras e torneios de futebol, gerando ruído extremo e iluminação intensa durante a noite, a poucos metros de sua residência, o que inviabilizou seu trabalho em home office e seu descanso. Diante da perturbação contínua, instalou janela antirruído no valor de R$ 5.600,00 e sofreu humilhações, ofensas e danos psicológicos que resultaram em diagnóstico de TDAH associado a ansiedade e estresse, com necessidade de medicação. Sustentou violação ao direito ao sossego, ao meio ambiente urbano equilibrado e aos seus direitos da personalidade, pleiteando indenização por danos materiais de R$ 5.600,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que as investigações conduzidas pelo Ministério Público, abrangendo diversos procedimentos conexos e medições ambientais realizadas in loco, concluíram pela inexistência de abusos sonoros, irregularidades de funcionamento ou justa causa para as imputações de perturbação do sossego, inexistindo, portanto, ato ilícito capaz de ensejar danos morais ou obrigação de não fazer. Alega que os vídeos juntados retratam situações pontuais, inerentes à prática esportiva, e acrescenta que a autora, além de residir em área mista, já se mudou do local. Afirma que os supostos incômodos configuram meros aborrecimentos.

5. A controvérsia recursal diz respeito à verificação da ocorrência de perturbação do sossego causada pela atividade desenvolvida pela recorrente.

6. Embora os fatos revelem situação de desconforto e tensões entre vizinhos, o conjunto probatório constante dos autos não se mostra suficiente para justificar a condenação imposta. Os vídeos juntados com a inicial, conquanto evidenciem episódios de movimentação e volume sonoro, retratam apenas recortes isolados, sem permitir aferição da continuidade, habitualidade ou intensidade do ruído em níveis efetivamente superiores aos padrões legais.

7. Ressalte-se que os órgãos de fiscalização e o Ministério Público, realizaram verificações e medições ambientais, concluindo pela inexistência de irregularidades ou de ruído acima dos limites legais. A Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas informa que “nenhum órgão fiscalizador constatou infrações nas situações relatadas pelas ouvidorias” - ID 81101168 - Pág. 3. O Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, por sua vez, atesta que “foram realizadas ações fiscais em dias alternados, contudo, não houve flagrante de delito ambiental proveniente de poluição sonora causada por aparelho de som mecânico ou ao vivo, ou qualquer outra fonte sonora, a não ser o barulho causado pelas atividades desportivas realizadas no local, além do que, ficaram dentro dos limites permitidos para a área.” No mesmo sentido “a PRODEMA/MPDFT não identificou infrações ambientais (como poluição sonora)”. - ID 81101186 - Pág. 2.

8. Acrescente-se que de acordo com a Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas “O lote está classificado como CSIIR 2, destinado ao uso Comercial, Prestação de Serviços, Institucional, industrial e Residencial”, concluindo “que não há divergências quanto à compatibilidade entre as atividades descritas no Certificado de Licenciamento, registrado na Rede SIM, e o uso permitido para os lotes mencionados” (ID 81101173 e 81101174).

9. Tais apurações constituem elementos objetivos que, aliados à fragilidade da prova apresentada pela autora, enfraquecem a conclusão de que efetivamente houve excesso sonoro capaz de configurar ato ilícito. Ausente prova técnica, e considerando que os registros audiovisuais não são aptos a revelar parâmetros objetivos ou mensuráveis, não é possível concluir, com segurança, pela caracterização de perturbação do sossego. Portanto, a dúvida milita em favor da inexistência de uso anormal, sobretudo em área classificada como mista, onde há licenciamento válido para o desempenho de atividades esportivas, recreação e lazer. Decorre daí que o aborrecimento oriundo da convivência urbana, não enseja reparação pecuniária.

10. Diante da ausência de comprovação de que a empresa demandada ultrapasse habitualmente os limites sonoros legais ou atue além dos parâmetros de seu licenciamento, não se revela juridicamente possível impor restrições amplas e irrestritas ao exercício de atividade lícita, sob pena de indevida intervenção judicial desproporcional e dissociada do conjunto probatório. Ressalve-se, contudo, que tal conclusão não afasta o dever de observância dos limites de emissão sonora fixados na Lei Distrital no 4.092/2008, especialmente no período noturno, após as 22h, cuja restrição visa preservar o sossego e a convivência harmoniosa entre vizinhos, sem inviabilizar a continuidade da atividade regularmente autorizada.

11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar as condenações em obrigação de fazer e indenizatória, ressalvando-se que a atividade desenvolvida pela recorrente deve observar os horários ordinários de silêncio, especialmente após as 22h, nos termos da legislação urbanística.

12. Sem condenação ante a ausência de recorrente vencido.